Tribunal: STF
Processo: ARE 1390698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido feito por Guarda civil municipal para reconhecimento ao divisor 180 para recebimento das horas extras e não 200 – Recurso do Autor. Insiste o autor na aplicação do divisor de 180 horas mensais. Servidor submetido ao Estatuto da Guarda Civil, que estabelece turnos de revezamento de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, num total de 180 horas mensais. Incorreção do divisor aplicado, uma vez que estaria o guarda recebendo hora sem adicional a período trabalhado em seu período de descanso. Recurso provido, sem sucumbência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 18; 29, caput; 30, incisos I; 37, caput; 39 e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O autor é servidor submetido ao Estatuto da Guarda Civil, que estabelece a possibilidade, e não obrigatoriedade, de jornada de trabalho em turnos de revezamento de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, porém não disciplina a totalidade de horas mensais.



    Conquanto a legislação municipal pertinente a todos os servidores públicos, especificamente LC 100/98, estabeleça jornada semanal de 40 horas, que totalizam 200 horas mensais, certo é que isso não se faz possível para aquele servidor que trabalha em turnos de revezamento.



    Explica-se, matematicamente.



    Conforme raciocínio do MM. Juiz Rodrigo Pares Andreucci nos autos do processo 1018202-52.2019.8.26.0451, do Colégio Recursal de Piracicaba, se 30 dias possuem 720 horas, e se cada turno de um Guarda Municipal dura 48 horas (12 horas de trabalho + 36 horas de descanso), deve-se dividir 720 horas (total de horas existentes em 30 dias) por 48 horas (total da duração de um turno de 12x36), obtendo-se o número 15.



    Portanto, tem-se que os Guardas Municipais trabalham 15 turnos a cada 30 dias, e em cada turno trabalham 12 horas efetivas. Nesse passo, multiplicando-se 15 turnos por 12 horas, temos 180 horas de trabalho efetivo a cada 30 dias.



    Se ele trabalhar mais do que isso, estará perdendo seu período de descanso, e por isso deve ser remunerado pela hora extra.



    É exatamente por este motivo que se mostra inadequado que a base de cálculo salarial do autor sofra a incidência do divisor de 200 horas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,  



    1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente